Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em agravo de instrumento contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
2. No agravo de instrumento, o agravante se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo 0806379-30.2025.8.07.0016, em trâmite no Juízo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que não determinou a suspensão de descontos do Imposto de Renda em seus proventos. Nas suas razões recursais, alega que tem cardiopatia grave e que a Lei 7.713/88 garante isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. Afirma a necessidade de isenção imediata do tributo uma vez que seus proventos têm redução significativa com o desconto indevido do imposto, o que impacta diretamente no tratamento da sua saúde ao dificultar a aquisição de medicamentos essenciais e a realização de consultas médicas especializadas.
3. Diante da decisão monocrática indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal, a parte interpôs agravo interno alegando desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação judicial. Defende também a irrelevância da data do diagnóstico para fins da tutela de urgência, ressaltando que o perigo de dano reside no fato de haver retenção indevida de verba alimentar, o que lhe causa prejuízos irreparáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em debate consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.O agravo atende ao princípio da dialeticidade, pois contém fundamentos fáticos e jurídicos capazes de impugnar os motivos da decisão agravada, permitindo o contraditório e a ampla defesa. Preliminar rejeitada.
6. Considerando a confusão identificada entre os pedidos formulados no agravo interno e no agravo de instrumento, recomenda-se o julgamento conjunto das demandas, com o objetivo de assegurar a celeridade processual característica dos Juizados Especiais.
7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
8. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento do requisito da urgência para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo recorrente.
9. Com efeito, o agravante foi diagnosticado com a doença há vários anos. Conforme documentos juntados nos autos originários, desde 2018 o autor tem histórico de cardiopatia e os descontos de imposto de renda têm sido realizados durante todo esse período sem afetar a sua subsistência. A parte também não demonstrou que houve qualquer alteração brusca em seus rendimentos de forma a afetar sua estabilidade financeira ou que os descontos impactam no seu tratamento de saúde. Assim, o agravante tem condições de aguardar o julgamento final do processo, sobretudo considerando o procedimento célere dos juizados especiais, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art.300, § 3o.